Tribunal: TJES
Processo: 5019113-71.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019113-71.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR ANTONIO POLEZE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019113-71.2021.8.08.0048

APELANTE
: ADEMIR ANTONIO POLEZE

APELADO
: DACASA FINANCEIRA S/A

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de cobrança de débito oriundo de contrato de cartão de crédito.

2. O recorrente alega a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil e a abusividade dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) operou-se a prescrição da pretensão de cobrança da dívida; (ii) o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; e (iii) os juros remuneratórios aplicados pela instituição financeira são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como o débito de cartão de crédito, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de vencimento da última fatura em aberto. Proposta a ação dentro do prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição.

5. O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil. Sendo a controvérsia questão predominantemente de direito e a prova documental suficiente para a formação do convencimento, o indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa.

6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui um referencial, não um limite. A abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não bastando a simples alegação de que a taxa contratada supera a média de mercado, especialmente em operações de maior risco como o crédito rotativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 5º, I; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019113-71.2021.8.08.0048

APELANTE
: ADEMIR ANTONIO POLEZE

APELADO
: DACASA FINANCEIRA S/A

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Conforme relatado, o apelante busca a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de débito oriundo de contrato de cartão de crédito, sob os fundamentos de prescrição, cerceamento de defesa e abusividade dos juros remuneratórios.

Da Prejudicial de Mérito – Prescrição

O apelante sustenta que a pretensão de cobrança da autora estaria fulminada pela prescrição, ao argumento de que a dívida remonta ao ano de 2016 e a ação foi proposta apenas em 11/12/2021 (ID 15199987).

Sem razão, contudo. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como é o caso do débito de cartão de crédito, prescreve em 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de vencimento da última fatura em aberto, momento em que se consolida o débito total.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRATO SUCESSIVO. ART. 206, § 5º, I DO CÓDIGO CIVIL. ART. 240, § 1º, DO CPC. [...] 1. Para dívidas fundadas em cartão de crédito, a prescrição é de cinco anos,
iniciando-se na data do vencimento da fatura de consolidação da dívida
, ex vi art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. Conforme estabelece o art. 240, § 1º, do CPC, a contagem do prazo prescricional é interrompida pelo despacho que determina a citação da parte, cujos efeitos retroagem à data de propositura da ação. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50021375520218080026, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, p. 16/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – CINCO ANOS – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular é de 5 (cinco) anos . 2. Caso concreto que trata-se de dívida de faturas de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, motivo pelo qual,
o termo inicial da prescrição é o vencimento da última fatura
– 10/02/2019. Logo, diante do ajuizamento da ação em 16/05/2022, deve ser afastada a prescrição. 3 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011525-18.2022.8 .08.0035, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível, p. 04/09/2023)

Da análise das faturas juntadas (IDs 15199992 a 15199994), verifica-se que o inadimplemento se consolidou a partir de 2017. Tendo a ação sido ajuizada em 11/12/2021, não há que se falar em decurso do lapso prescricional quinquenal.

Portanto, afasto a prejudicial de mérito.

Do Mérito

Superada a prejudicial, passo à análise do mérito recursal, que se concentra na alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil e na suposta abusividade dos juros remuneratórios.

Quanto à necessidade de produção de prova pericial, a tese não merece prosperar. O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade dos encargos pactuados, questão predominantemente de direito que pode ser elucidada pela análise dos documentos já acostados, notadamente as faturas de cartão de crédito (IDs 15199992 a 15199994). Dessa forma, mostrando-se a prova documental suficiente para a formação do convencimento do julgador, o indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa.

No que tange à abusividade dos juros, a controvérsia recursal reside na suposta exorbitância da taxa aplicada pela instituição financeira. O apelante alega que os juros são exorbitantes, citando um Custo Efetivo Total (CET) de 861,78% ao ano, conforme indicado em uma das faturas (ID 15199994). A sentença, por sua vez, confrontou a taxa mensal de 19,90% com a média de mercado para operações de cartão de crédito rotativo na época (16,06% a.m., segundo dados do BACEN) e concluiu pela inexistência de abusividade.

A taxa média de juros divulgada pelo BACEN consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em Recurso Especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. [...] 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . [...] (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios. O caráter abusivo da taxa contratada há de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos, o perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

No caso em tela, o apelante limita sua argumentação à menção do CET anual, sem, contudo, demonstrar concretamente em que medida a taxa mensal praticada (19,90%) se revela substancialmente discrepante dos padrões de mercado para a modalidade de crédito rotativo, cujo risco inerente é sabidamente elevado.

Dessa forma, não verificada a abusividade na cobrança dos encargos da normalidade contratual, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator, esclarecendo que, apesar de o apelante não mencionar expressamente a taxa média de juros remuneratórios praticada no período, a consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil permite identificar um patamar de 16.06%, o que se revela pouco abaixo da média do contrato (19.90%).

Nesse particular, a média de mercado citada não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco. Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada pelo Col. STJ a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média, de modo que deve ser mantida a sentença recorrida, nos termos da fundamentação do E. Desembargador Relator.

Por fim, não obstante a questão estar sob pendência de análise pela Corte Superior no rito dos repetitivos (Tema 1378), inexistiu determinação do E. Ministro Relator para sobrestamento dos feitos nesta instância, o que possibiliza o exame por este Sodalício.

É como voto.